Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, sem comprovação de notificação prévia; e (II) estabelecer se há responsabilidade civil da operadora por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 7o do CDC, as rés respondem solidariamente por integrarem a mesma cadeia de prestação de serviços, aplicando-se a teoria do risco da atividade.
4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige comprovação de notificação prévia até o 50o dia de atraso, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.
5. A ausência de comprovação de notificação idônea invalida a rescisão contratual, sobretudo diante da necessidade de tratamento contínuo de uma das autoras com medicamento de alto custo.
6. Comprovados os danos materiais por notas fiscais referentes a consultas e exames realizados após o cancelamento indevido, impõe-se a restituição.
7. A negativa indevida de cobertura em casos de tratamento contínuo configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais.
8. A indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
9. É legítima a condenação das rés ao envio mensal dos boletos, como forma de garantir a continuidade do vínculo contratual e evitar novas situações de inadimplência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento exige notificação prévia até o 50o dia de atraso, com comprovação de recebimento.
2. A operadora que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento indevido.
3. A negativa de cobertura em tratamento contínuo, sem notificação válida, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral."
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 7o; e CPC, arts. 85, §§ 2o e § 11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2000507, 0711006-51.2024.8.07.0001, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 15/5/2025, DJe 4/6/2025; e Acórdão n° 1985112, 0700868-88.2021.8.07.0014, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 27/3/2025, DJe 22/4/2025.